Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - SANADO – ACLARAMENTO – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Observada a existência de vício, cumpre acolher os embargos declaratórios para corrigir o erro material.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por DU PONT DO BRASIL S.A em face de decisão monocrática em sede de Embargos de Declaração oposto no Agravo de Instrumento de n. 1011668-41.2018.8.11.0000 aviado no Processo no 39033-03.2014.811.0041 - 913251 que tramita perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. 67889475 o relator rejeitou os embargos de declaração opostos.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 69469963 que em que pese a decisão embargada tenha corretamente rejeitado os embargos de declaração opostos pela Aprosoja, por um lapso, constaram de seu relatório informações sobre recurso estranho a esta demanda; data máxima vênia, a fim de evitar qualquer alegação da Aprosoja contra a decisão embargada, a DuPont pede que estes embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o erro material exposto, excluindo-se do relatório da decisão embargada as informações referentes a outros recursos.
Sem contrarrazões.
Sucinto relato.
Egrégia Câmara,
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Conforme relatório retro, a parte embargante opõe os embargos de declaração com o propósito de sanar ocorrência de erro material na decisão monocrática exarada em sede de embargos de declaração anteriormente interposto.
Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, entendendo-se que a argumentação coligida procede.
O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)
A jurisprudência não discrepa:
“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)
Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o relatório da decisão monocrática embargada para constar:
“(...)
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática em sede de agravo de instrumento e agravo interno de n. 1011668-41.2018.8.11.0000 aviado no Processo no 39033-03.2014.811.0041 - 913251 que tramita perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Assim, sanado o erro material.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para fazer a correção do erro material apontado conforme a fundamentação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -